Tribunal: TJBA
Processo: 8159802-11.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8159802-11.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO FERNANDO DOS SANTOS PAIXAO e outros

Advogado(s)
:
VITOR RODRIGUES SEIXAS

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – LEGALIDADE – PACTUAÇÃO EXPRESSA COMPROVADA – TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL – SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE (SAC) – LEGALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PELO MÉTODO GAUSS – VENDA CASADA NÃO COMPROVADA – TARIFAS E SEGUROS DEVIDAMENTE PACTUADOS – AUSÊNCIA DE PROVA DE COBRANÇA INDEVIDA – CONTRADIÇÃO ENTRE OS FUNDAMENTOS DA INICIAL E DO RECURSO – RECURSO DESPROVIDO.

1. É válida a capitalização mensal de juros em financiamentos firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada.

2. O sistema SAC é legal, não configura anatocismo e não pode ser substituído pelo método Gauss, sem amparo jurídico.

3. Não se comprovou venda casada, limitação na escolha da seguradora ou cobrança indevida de encargos e tarifas contratadas.

4. A contradição entre a inicial e o recurso fragiliza a tese recursal e revela inovação argumentativa.

5. Sentença preservada.

6. Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8159802-11.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
ANTÔNIO FERNANDO DOS SANTOS PAIXÃO
e
JOSENILA SOUZA DIAS PAIXÃO
, e como apelado
ITAÚ UNIBANCO S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo-se integralmente a sentença proferida, nos termos do voto da Relatora, que passa a integrar o presente julgado.

Salvador, .